Tribunal: TJDFT
Processo: 0749129-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ENDIVIDAMENTO ESPONTÂNEO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE POBREZA NÃO ELIDIDA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE COMPROVAM DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS. DESCENDENTE COM ESPECTRO AUTISTA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O acesso à Justiça é direito fundamental dos mais relevantes, razão pela qual se sobreleva a eliminação de óbices econômicos que impeçam ou dificultem o seu exercício, inclusive mediante a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 5o, XXXV e LXXIV, da Constituição Federal.
2. A agravante é servidora da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, com renda bruta de R$21.090,43 (vinte e um mil noventa reais e quarenta e três centavos), e líquida de R$14.659,00 (quatorze mil seiscentos e cinquenta e nove reais), após os descontos obrigatórios (seguridade social e imposto de renda). Os descontos efetuados diretamente na folha de pagamento em decorrência de empréstimos (R$4.964,18), apesar de significativos, a princípio, não constituem fundamento suficiente ao deferimento do benefício, porque se referem a dívida espontaneamente adquirida pela agravante, in verbis: “O endividamento espontâneo não pode ser utilizado como base para comprovar a condição de hipossuficiência econômica. 3. A comprovação de gastos referentes a despesas ordinárias é insuficiente para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, uma vez que a incapacidade econômica deve ser decorrente de elementos extraordinários, externos à vontade do requerente. 4. Apelação desprovida” (Acórdão 1721926, 07109582920238070001, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2023, publicado no DJE: 2/8/2023).
3. Contudo, consoante relatório médico juntado aos autos de origem, a recorrente possui filho, com cerca de 2 anos e 6 meses de idade, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), nível 2 (CID 10 F80 F 82 F 84). O distúrbio é caracterizado pelo desenvolvimento atípico do indivíduo e demanda tratamento multidisciplinar prolongado, repercutindo alto custo financeiro. Acrescentam-se os gastos com mensalidade escolar (R$2.068,01), prestação de carro (R$1.992,81) e empregada doméstica (R$1.572,72), que devem ser reputados necessários para o melhor tratamento/acompanhamento da criança.
4. A despeito da elevada renda da agravante, a situação retratada conduz à conclusão de significativo comprometimento de recursos com o seu filho e, nessa medida, justifica-se a concessão do benefício da gratuidade de justiça, a teor do que dispõe o art. 99, §§ 3o e 4o, do CPC.
5. Recurso conhecido e provido.